Tribunal: TJBA
Processo: 8000700-07.2023.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL n.
8000700-07.2023.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ATAILDO SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE PEQUENO VALOR. CRÉDITO ABAIXO DE R$ 10.000,00. TEMA N. 1.184 E RESOLUÇÃO N. 547 DO CNJ. AUSÊNCIA DE PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS PARA O AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO ABAIXO DO TETO. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR DO TEMA N. 1.184 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I-

O Município pretende a reforma d
a decisão, para que seja considerado como teto mínimo para execução fiscal, aquele previsto em sua lei local, no importe de 01 (um) salário mínimo, ao argumento de que a orientação vinculante, extraída do julgamento da Tese n. 1.184 do STJ, e a Resolução n. 547 do CNJ, preservaram a autonomia municipal.

II- I
ntimado para se manifestar sobre a aplicação da Tese n. 1.184 do TF, c/c a Resolução nº 547, de 22 de fevereiro de 2024 do CNJ, sob pena de preclusão, o Município agravante
quedou-se inerte,
o que resultou na decisão agravada.

III- Ainda que o valor da execução fiscal esteja acima da alçada prevista em lei local, é necessária a adoção de providências administrativas, cuja implementação foi alçada com condição para seu ajuizamento quando o valor for inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), em face do princípio constitucional da eficiência, conforme as razões de decidir do voto prolatado no RE n. 1.355.208 (Tema n. 1.184).

IV- O

Município de Alagoinhas não mencionou
e/ou provou
providência
s
que, na linha do precedente vinculante do STF e da Resolução n. 547 do CNJ, permitisse o prosseguimento da demanda executiva.

V- A
GRAVO INTERNO
DESPROVID
O
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
, figurando como agravante

MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS
e como agravado
ATAILDO SANTOS DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
NEGAR PROVIMENTO
a este recurso de agravo interno, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)